Tribunal: STJ
Processo: 1026888-66.2021.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854698 - SP (2025/0040567-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR
: RENATO JUSTO DE SOUZA - SP415424
AGRAVADO
: EDILSON DE OLIVEIRA ALVES LOPES
ADVOGADA
: ANA LUIZA CAVALHEIRO PEREIRA MARTINS - SP446494
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
EXISTÊNCIA
DE
RECONHECIMENTO
ADMINISTRATIVO
DA
INSALUBRIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica
a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
II -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual concluiu já haver o
In casu
reconhecimento administrativo da insalubridade por parte da Administração,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, providência inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48702429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: cef358f8-db91-42b0-9316-11a34f3d0e7a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854698 - SP (2025/0040567-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR
: RENATO JUSTO DE SOUZA - SP415424
AGRAVADO
: EDILSON DE OLIVEIRA ALVES LOPES
ADVOGADA
: ANA LUIZA CAVALHEIRO PEREIRA MARTINS - SP446494
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
EXISTÊNCIA
DE
RECONHECIMENTO
ADMINISTRATIVO
DA
INSALUBRIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica
a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
II -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual concluiu já haver o
In casu
reconhecimento administrativo da insalubridade por parte da Administração,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, providência inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão da Presidência desta
Corte que, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, ante a
incidência da Súmula n. 284/STF e 7/STJ.
Sustenta-se, em síntese, não incidir os óbices apontados, porquanto
impugnou suficiente os fundamentos do acórdão recorrido, apontando, ainda, que a
controvérsia dos autos não demanda reexame de provas.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Impugnação às fls. 695/698e.
Documento eletrônico VDA47774109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/05/2025 15:31:16
Código de Controle do Documento: 53c0336f-55b3-4e95-86fb-770b96cfd5c2

É o relatório.
VOTO

Não assiste razão ao Agravante.
De fato, o tribunal de origem manteve a procedência da ação, sob
o fundamento de que na hipótese dos autos não se está diante de uma presunção de
insalubridade quanto a período passado, tendo em vista que a percepção do benefício
já era admitida pela própria Administração, porém, em patamar inferior:

Não se cogita da propalada omissão, tendo em vista que, na
fundamentação do voto (especificamente a fls. 474/478), foi expressamente
justificado o afastamento da aplicação do PUIL no 413/RS, confira-se:
“No mais, não se ignora o decidido pelo C. STJ, de que é inadmissível a
retroação dos efeitos do laudo pericial, para fins de concessão de adicional
de insalubridade, também aos servidores públicos municipais:
(...) Contudo, na hipótese dos autos, não se está diante de uma presunção
de insalubridade quanto a período passado, tendo em vista que a
percepção do benefício já era admitida pela própria Administração, porém,
em patamar inferior. Desse modo, excepcionalmente, tem-se por correto o
recebimento do adicional de insalubridade retroativamente à data do laudo
pericial, ressalvada a prescrição quinquenal”.
Em outras palavras, inaplicável o entendimento firmado na Uniformização,
que não versou sobre pedido de majoração do adicional, com prévio
reconhecimento pela Administração da submissão do servidor a trabalho,
tal como na hipótese dos autos. Já o caso apreciado no mencionado PUIL,
distingue-se por versar sobre a pretensão de reconhecimento do benefício
em si.
Em verdade, conforme já dito, ressalta manifesto o fim infringente que se
pretende imprimir pelo manejo de embargos de declaração, inexistindo a
alegada omissão. (fl. 487e)
Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada,
implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação a
fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles”).
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA
CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na
espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
Documento eletrônico VDA47774109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/05/2025 15:31:16
Código de Controle do Documento: 53c0336f-55b3-4e95-86fb-770b96cfd5c2

[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.946.896/SP, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE QUE
NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À
MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO STF. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
5. O parquet estadual se atém à questão da competência, sem refutar os
dois argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor decidido,
porque afastam a materialidade (conforme assevera a Corte Estadual, a
conduta imputada ao réu não apresenta indício de favorecimento da
empresa) e o elemento anímico (nos termos decididos pelo Tribunal de
origem, o autor da Ação não descreve conduta que potencialmente indicaria
a presença de dolo dos acusados). Sendo assim, inafastável o Enunciado
283 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.005.884/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
9/11/2022
14/11/2022
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.094.865/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Outrossim, observo que a revisão da conclusão alcançada pela Corte de
origem, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “
”.
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. pretensão de
reexame de prova. SÚMULA No 07 DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ASPECTO
SUBJETIVO.
A teor do enunciado da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, se a
reforma do julgado depende do reexame da prova, o recurso especial não
pode prosperar.
Documento eletrônico VDA47774109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/05/2025 15:31:16
Código de Controle do Documento: 53c0336f-55b3-4e95-86fb-770b96cfd5c2

Impossibilidade de exame com base na divergência pretoriana, pois, ainda
que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no
aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 291.128/ES, Rel. Ministra MARGA TESSLER
(JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO), PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
28/04/2015
13/05/2015

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO RECONHECIDA NA ORIGEM.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem concluiu que não há nos autos elementos
suficientes capazes de demonstrar a efetiva dependência econômica da
parte autora em relação ao neto falecido.
2. A pretensão de reexame de provas, além de escapar da função
constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 688.078/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
19/05/2015
26/05/2015
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
,
05/05/2016
contra decisão publicada em
.
13/04/2016
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade
ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula
315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma
Documento eletrônico VDA47774109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/05/2025 15:31:16
Código de Controle do Documento: 53c0336f-55b3-4e95-86fb-770b96cfd5c2

questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como
questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a
Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
). Em igual sentido: STJ,
01/12/2015
AgRg nos EAREsp 556.927/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; STJ, AgRg nos EREsp 1.430.103
18/11/2015
/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
15/12/2015
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
09/11/2015
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos EREsp 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
– destaque
14/09/2016
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7
/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
.
provimento do agravo interno em votação unânime A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
, o que, contudo, não ocorreu
tida, de plano, como abusiva ou protelatória
na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
24/08/2016
29/08/2016
– destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
Documento eletrônico VDA47774109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/05/2025 15:31:16
Código de Controle do Documento: 53c0336f-55b3-4e95-86fb-770b96cfd5c2

/STJ. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento
proferido originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Federal desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea
"b", da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso
especial, conforme o disposto no art. 105, inciso III, da Constituição da
República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada
na jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto
expresso de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque
apresenta razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
28/03/2017
03/04/2017
– destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47774109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/05/2025 15:31:16
Código de Controle do Documento: 53c0336f-55b3-4e95-86fb-770b96cfd5c2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.698 / SP
Número Registro: 2025/0040567-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10268886620218260482
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR : RENATO JUSTO DE SOUZA - SP415424
AGRAVADO
: EDILSON DE OLIVEIRA ALVES LOPES
ADVOGADA
: ANA LUIZA CAVALHEIRO PEREIRA MARTINS - SP446494
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR : RENATO JUSTO DE SOUZA - SP415424
AGRAVADO
: EDILSON DE OLIVEIRA ALVES LOPES
ADVOGADA
: ANA LUIZA CAVALHEIRO PEREIRA MARTINS - SP446494
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48606122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:06
Código de Controle do Documento: 7d28459f-8f4a-4594-9ff1-cbf2b34e05b1

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:06
Código de Controle do Documento: 7d28459f-8f4a-4594-9ff1-cbf2b34e05b1